Tribunal: TJBA
Processo: 0510914-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510914-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MONICA RIBEIRO COSTA Advogado(s):ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES, IVANA SAMIA CAMANDAROBA DE CARVALHO, LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÕES SIMULTÂNEAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DE OUTRA COMPANHEIRA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O DIREITO À PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PLEITEADA. TEMA 529 DO STF. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do decisum suscitada nas razões recursais, porque, embora não se ignore que a existência de outros beneficiários impõe a formação de litisconsórcio passivo, com o fim de facultar-lhes a defesa, é de se ver que nos autos da ação de concessão de pensão de n. 0502729- 83.2017.8.05.0113foi reconhecida a conexão com o presente feito, de modo que a genitora dos descendentes do de cujus tinha conhecimento da ação, inexistindo violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, como pontuado pela apelada. 2. Nos autos do processo n. 0048435-41.2010.8.05.0001, que tramitou perante a 4ª Vara de Família da Comarca de Salvador, houve o reconhecimento judicial da união estável existente entre a apelada e o de cujus, restando, assim, comprovada sua condição de companheira. 3. Não obstante, da análise dos presentes autos, bem assim daqueles de n. 0502729- 83.2017.8.05.0113, verifica-se que o falecido mantinha, além do vínculo com a esposa, outra relação simultânea, bem assim que, em decisão proferida em 19/08/2019, foi concedida a tutela de urgência pleiteada, para determinar o pagamento de pensão em favor da outra companheira do de cujus, em rateio daquela percebida pela esposa, circunstância que afasta o direito da apelada. 4. De fato, consoante pacífica jurisprudência do STF, a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. 5. Apelação e Remessa Necessária providas. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0510914-63.2014.8.05.0001, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada MONICA RIBEIRO COSTA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO E À REMESSA NECESSÁRIA, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.